Tribunal: TJSP
Processo: 1000520-98.2017.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira – Alegação de problemas na perna, coluna e ombros - Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Realização da vistoria in loco – Desnecessidade – Produção de prova oral (oitiva de testemunhas) - Falta de conhecimento técnico -

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira – Alegação de problemas na perna, coluna e ombros - Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Realização da vistoria in loco – Desnecessidade – Produção de prova oral (oitiva de testemunhas) - Falta de conhecimento técnico - Laudo elaborado pelo perito judicial bem fundamentado e não infirmado por assistente técnico.

Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção da sucumbência).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001032966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000520-
98.2017.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante SHIRLEY SUELIA
SOUZA AMORIM LEANDRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao
recurso, com observação. Sustentou oralmente o Dr. Danilo Rogério Preres Ortiz de
Camargo", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 20563
APELAÇÃO No 1000520-98.2017.8.26.0372
COMARCA: MONTE MOR
APELANTE: SHIRLEY SUELIA SOUZA AMORIM LEANDRO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: GUSTAVO NARDI
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira
Alegação
de problemas na perna, coluna e ombros - Ausência de
incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.
PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa
Inocorrência

Realização da vistoria in loco Desnecessidade Produção
de prova oral (oitiva de testemunhas) - Falta de
conhecimento técnico - Laudo elaborado pelo perito judicial
bem fundamentado e não infirmado por assistente técnico.
Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido,
com observação (isenção da sucumbência).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela segurada contra a r. sentença de
fls. 156/162, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a ação acidentária
ajuizada em razão de incapacidade laboral decorrente de problemas nas pernas, coluna e
ombros, gerados pelas condições em que exercia ela sua atividade laboral, revogando-se
a tutela provisória de urgência.
Em recurso (fls. 166/205), a obreira requereu fosse anulada a r.
sentença, por cerceamento de defesa, para realização de vistoria no local de trabalho e
produção de prova testemunhal, para comprovação da incapacidade e do nexo laboral;
no mérito salientou que estariam preenchidos os requisitos necessários para concessão
da aposentadoria por invalidez ou subsidiariamente do auxílio-doença ou auxílio-
acidente, em face dos aspectos sociais, econômicos e culturais da segurada; por fim,
requereu o provimento do recurso e concessão do benefício acidentário cabível e demais
consectários legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Processado o recurso sem contrarrazões, subiram os autos.
Houve juntada de petição e novos documentos pela autora
fls.
209/213, 214/218, fls. 223/224, 225/229, 233/237e 238/242 -.
Os autos foram remetidos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região que declinou de sua competência para processar e julgar os presentes autos e
determinou sua remessa a esse C. Tribunal - fls. 243/248 -.
A requerente informou que, caso o julgamento seja realizado de forma
virtual, faria a sustentação oral (fls. 252)
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Releva consignar, inicialmente que os documentos de fls. 209/213,
214/218, fls. 223/224, 225/229, 233/237 e 238/242 não podem ser considerados nesta
oportunidade, porquanto produzidos depois da fase de instrução processual, mesmo
porque “documento novo” somente pode ser juntado antes da r. sentença, pois o apelo
tem por fim avaliar a decisão de primeiro grau com os elementos existentes à época;
aliás, entendimento diverso implicaria em supressão de instância.
No mais, ressalte-se inexistir nulidade na r. sentença, pois encontra-se
devidamente fundamentada com os motivos pelos quais se julgou improcedente a ação.
Ademais, o simples fato dela - sentença - não ter sido favorável à
requerente não implica, por si só, em qualquer vício dela.
Saliente-se ainda inexistir equívoco do julgador monocrático em
relação à análise das provas acostadas aos autos em especial a pericial -, as quais
foram suficientes para a formação da convicção judicial necessária ao adequado desate
da contenda, ensejando a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Verifica-se, também, no particular, não ter ocorrido cerceamento de
defesa que enseje decreto de nulidade mesmo pelo fato do D. Sentenciante entender
desnecessária maior dilação probatória, dando-se por satisfeito com a prova técnica
existente nos autos.
Lícito tal proceder, na medida em que lhe incumbia decidir sobre a as
diligências efetivamente necessárias à formação do seu convencimento, bem como
indeferir as inúteis e meramente protelatórias.
Por outro lado, também o laudo pericial vem dotado de elementos
suficientes e efetivamente esclarecedores do atual estado de saúde da obreira, não
merecendo o mesmo qualquer complementação, eis que bem fundamentado e não
combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se, assim, a prova técnica,
hábil à formação do livre convencimento do juízo singular e desta Turma Julgadora.
Frise-se, ainda, não ter sido necessária a produção de prova oral, pois
os depoimentos de testemunhas se tornariam inócuos, na medida em que jamais se
poderiam contrapor ao laudo pericial, sendo, assim, completamente despiciendos para o
adequado desate da contenda, uma vez que elas não detêm o conhecimento técnico
necessário para isso.
Outrossim, desnecessária a realização de vistoria no local de trabalho,
pois, renove-se, não há qualquer obscuridade, contradição ou imprecisão no laudo
pericial, que justifique tal diligência.
Ao contrário, todos os pontos foram bem analisados e ponderados pelo
diligente jurisperito, que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral.
Aliás, a autora limitou-se a questionar a credibilidade do trabalho
técnico, tecendo infundadas críticas ao mesmo, sem, no entanto, conseguir infirmar a
sua sólida fundamentação.
Não bastasse, nenhum parecer divergente foi apresentado, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
evidentemente retira a força da tese então sustentada pela apelante.
Ressalte-se que críticas de caráter leigo de modo algum abalam as
conclusões periciais, pois estas se fundamentam em conhecimento e procedimentos
técnico-científicos.
Conforme perícia realizada pelo Dr. Eliézer Molchansky (fls.
139/142), elaborada, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, não foi
constatada qualquer incapacidade laboral.
In casu, o exame físico constatou ausência de edemas, assimetria,
musculatura eutrófica, arcos de punhos normais; cotovelos indolores; ombros: todos os
arcos de movimentos livres bilateralmente, rotações preservadas, testes para ombros
negativos; rotações livres; manobra de Lasègue negativa; joelhos: movimentos normais,
sem crepitações; pequena cifose dorsal, sem contraturas, flexão de tronco à 100o;
discreta lordose lombar pelo abdômen proeminente; força muscular preservada.
Oportuno ressaltar as ponderações do auxiliar do juízo às fls. 141:
“Trata-se de portadora de lombalgia e ombralgia direita, com
alterações radiológicas de grau leve e sem radiculopatias, não
trazendo também repercussões funcionais de força e ou mobilidade no
exame da prova pericial.
Apresenta também padrão eletromiográfico de membros normal.
Não houve, pois, comprovação da alegada incapacidade laboral.”

Diante desse quadro probatório, infere-se que a segurada não ficou
incapacitada para o trabalho.
Irrelevantes os aspectos sociais, econômicos e culturais para justificar
a concessão de qualquer benefício acidentário na Justiça Comum, afinal devem ser
analisados os termos da legislação acidentária, mesmo porque a benesse infortunística
não pode ser outorgada como forma de amenizar a restrição do mercado de trabalho no
nosso país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Portanto, nada justifica o deferimento de qualquer benefício
acidentário.
No caso em epígrafe, para que a requerente pudesse fazer jus a
qualquer benefício acidentário, não bastaria a existência de uma patologia/lesão, sendo
indispensável, todavia, que ela fosse decorrente do acidente de trabalho e/ou exercício
laboral e causasse uma incapacidade para o trabalho, o que no caso em debate não
ocorre.
Diante da ausência de incapacidade laboral, prejudicada ficou
qualquer discussão acerca do nexo.
Observe-se, por oportuno, que o ônus da prova é da autora (art. 373, I,
do C.P.C.), cabendo, assim, à obreira, a demonstração dos fatos constitutivos do seu
direito, o que, todavia, não se sucedeu.
Diante desse quadro, mantém-se a improcedência da ação.
Por fim, anote-se que embora o Juízo singular tivesse condenado a
autora nos ônus decorrentes da sucumbência, acabou isentando-a deles, em face da
gratuidade da justiça, agindo, portanto, de modo adequado, pois afinal, no caso em
testilha, não pode ser esquecido que a segurada está isenta dos ônus decorrentes da
sucumbência, em face da legislação em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios e Súmula
110 do E. STJ, que não se confunde com a simples assistência judiciária, sem que se
vislumbre, no particular, qualquer vício de caráter constitucional.
Ressalte-se, por oportuno, que o art. 129 da Lei n° 8.213/91 não
restringe a isenção aos obreiros beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, ao
contrário, estabelece que os litígios referentes a acidentes do trabalho, apreciados na
esfera judicial, estão isentos do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais.
Diante dos termos da legislação pertinente que, na realidade, equipara
a obreira à beneficiária da gratuidade, fica, assim, a segurada, independentemente da sua
condição financeira, isenta do resgate das custas e despesas processuais, bem como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
própria sucumbência.
Aliás, a proteção da segurada é tanta, que a própria Lei de Custas - Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003 - reconhecendo a necessidade prévia da
obreira de ter acesso ilimitado ao Poder Judiciário, estabelece em seu art. 7o, II, a não
incidência de custas nas ações de acidentes do trabalho.
Tal dispositivo encontra eco na própria Constituição Federal que
coloca a previdência social como um direito social de todo cidadão - art. 6o -, e a
seguridade social como uma obrigação do Poder Público - art. 194, parágrafo único -, de
modo que, renove-se, a obreira, independentemente, de ser beneficiária ou não da
Justiça Gratuita, encontra-se isenta dos ônus da sucumbência.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator